Tribunal: TJDFT
Processo: 0754048-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754048-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CLINICA DE PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA HARMONIE LTDA, ANA PAULA NOVAS BRAGA DE LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAUDE S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0744289-65.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha, determinando o prosseguimento dos atos constritivos. Em consulta ao processo originário, verifica-se que a parte agravante concordou com o parcelamento do débito exequendo previsto no art. 916 do CPC, não havendo, neste momento, interesse no pedido de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta "teimosinha". Posto isto, intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre uma possível desistência do presente recurso, diante da anuência do pedido de parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC. No prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador